Tribunal: TJSP
Processo: 2033889-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ATO JURÍDICO – AÇÃO ANULATÓRIA – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O ESTADO DE POBREZA DOS RECORRENTES – ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA MERCÊ (CPC, ART. 99, § 4o) – PATRIMÔNIO E RENDIMENTOS MENSAIS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ATO JURÍDICO – AÇÃO ANULATÓRIA – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O ESTADO DE POBREZA DOS RECORRENTES – ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA MERCÊ (CPC, ART. 99, § 4o) – PATRIMÔNIO E RENDIMENTOS MENSAIS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2033889-13.2020.8.26.0000, da
Comarca de Catanduva, em que são agravantes SILVIA
PERPETUA FURLAN RIVA, RICARDO DUARTE, MARISA INES RIVA
DUARTE, LUCAS FURLAN RIVA, MATHEUS FURLAN RIVA, JOANINHA
IDACYRA CANHATO RIVA, MARCIO JOSÉ RIVA, MURILLO FERREIRA
RIVA, MICHEL FERREIRA RIVA, MAURICIO FERREIRA RIVA e
MAURÍCIO
ANTONIO
RIVA,
é
agravada
MÁRCIA
CRISTINA
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033889-13.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2033889-13.2020.8.26.0000
Agravantes: Silvia Perpetua Furlan Riva, Ricardo Duarte, Marisa Ines Riva
Duarte, Lucas Furlan Riva, Matheus Furlan Riva, Joaninha Idacyra Canhato
Riva, Marcio José Riva, Murillo Ferreira Riva, Michel Ferreira Riva, Mauricio
Ferreira Riva e Maurício Antonio Riva
Agravado: Márcia Cristina Ferreira
(Voto no 24.072)
EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ATO JURÍDICO
AÇÃO ANULATÓRIA DEMANDA CUMULADA COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO

INEXISTÊNCIA
DE
PROVAS
QUE
DEMONSTREM
O
ESTADO
DE
POBREZA DOS RECORRENTES ASSISTÊNCIA POR
ADVOGADO
PARTICULAR
NÃO
IMPEDE
A
CONCESSÃO DA MERCÊ (CPC, ART. 99, § 4o)

PATRIMÔNIO
E
RENDIMENTOS
MENSAIS
INCOMPATÍVEIS
COM
A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC.
LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DECISÃO
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 114, que, no bojo de ação anulatória
de ato jurídico cumulada com pedido indenizatório,
indeferiu os benefícios da assistência judiciária aos
requeridos, determinando que procedessem ao recolhimento
das custas e taxas processuais.
Irresignados, pugnam os agravantes pela concessão de
liminar e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação,
em síntese, de que não possuem condições de suportar as
despesas necessárias para defesa de seus direitos sem o
prejuízo de seu sustento; a existência de ganho salarial
expressivo, per se, não tem o condão de infirmar sua
declaração de pobreza; não desfrutam do alegado alto
padrão de vida, tampouco residem em bairros elegantes; a
peculiaridade de disporem de advogado particular não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033889-13.2020.8.26.0000
3
obstar a concessão da almejada benesse; a hodierna
jurisprudência aconselha o deferimento dos benefícios da
assistência judiciária ante o mero requerimento do
interessado, a teor do que dispõem os arts. 98 e
seguintes do CPC2015.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
116/118.
Contrarrazões às fls. 124/126.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 277).
É o relatório.
1.- Reza o art. 98 do CPC2015 que “a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça.” O § 3o do art. 99 do diploma processual, por
sua vez, estabelece que se presume “verdadeira a alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.” Diz, ainda, o art. 5o da Lei no 1.060/50, não
revogado pelo CPC2015: “O juiz, se não tiver fundadas
razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta
e duas horas”.
Resta saber o exato alcance desses dispositivos
quanto à conduta do Juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033889-13.2020.8.26.0000
4
Cabe dizer, desde logo, que foram recepcionados pela
Constituição da República vigente, segundo a melhor
corrente, adotada pelo Pretório Excelso e pelo Colendo
STJ,
embora
haja
divergência
(STF-RT
740:233;
RSTJ 57:412; STJ-Bol. AASP 1.847/153j; STJ-Ajuris 61/353,
em.; RT 708:88, JTJ 200:214, 201:236, apud DIS-Direito
Informatizado Saraiva, última ed.).
Sendo assim, a melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao
Juiz, sim, em caso de apresentação de dado fático, na
inicial, que possa estar em contradição com a
miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o benefício
ou ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.
Não se pode olvidar que a alteração legislativa que
criou a presunção de pobreza mediante simples afirmação
veio num contexto de desburocratização, para facilitar o
acesso à Justiça dos menos afortunados.
Disso, contudo, não resulta o deferimento da benesse
de modo indiscriminado, a todo aquele que declare
pobreza, sem critério algum, mesmo porque nossos tribunais vêm entendendo que “havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária” (STJ-1a
Turma, Resp 5444.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033889-13.2020.8.26.0000
5
21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 10.11.03, p. 168,
apud THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e
LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI. Código de processo civil e
legislação processual em vigor. 42a ed., São Paulo: Ed.
Saraiva, 2010, nota 1b ao art. 4o da Lei 1.060/50, p.
1.192, grifado no original).
Na hipótese, a MMa Juíza a quo houve por bem
indeferir “aos réus os benefícios de justiça gratuita.
Isso porque trouxeram meras declarações e recibos de pró-
labore da empresa da qual são sócios. Há indicação de que
os réus possuem e demonstram publicamente vida abastada,
como mostram os documentos apresentados pela autora. Não
apresentaram declarações de imposto de renda. Moram em
elegante condomínio e bairro da cidade. Contrataram
advogado particular, dispensando a defensoria pública.
Recolham as custas e taxas processuais” (fls. 114).
Com efeito, o simples fato de os recorrentes terem
constituído advogado particular não tem o condão, per se,
de impedir que lhes sejam concedidos os benefícios da
assistência judiciária (CPC, art. 99, § 4o).
Todavia, da atenta leitura dos autos, verifica-se
que os agravantes titularizam vários imóveis, inclusive
rurais, e sociedades empresárias, o que é incompatível
com a alegação de pobreza (fls. 1.448/1.461, 1.466/1.480
e 1.489/1.517 dos autos principais).
Assim, ante os termos expressos do art. 5o, inciso
LXXIV da Constituição da República, o r. pronunciamento
deve ser prestigiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033889-13.2020.8.26.0000
6
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica